Tribunal: TJSP
Processo: 2246255-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO.
Inversão do ônus da prova. Sustentada ausência dos requisitos para a providência. Não acolhimento. Medida autorizada pelo CDC e pelo atual Código de Processo Civil. Irrelevante discussão sobre a inaplicabilidade do diploma consumerista. Manifesta dificuldade da adquirente em se comprovar as qualidades da área em que promovida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO.
Inversão do ônus da prova. Sustentada ausência dos requisitos para a providência. Não acolhimento. Medida autorizada pelo CDC e pelo atual Código de Processo Civil. Irrelevante discussão sobre a inaplicabilidade do diploma consumerista. Manifesta dificuldade da adquirente em se comprovar as qualidades da área em que promovida a edificação. Questão, por outro lado, facilmente demonstrada pela agravante, responsável pela construção. Correta inversão do ônus probatório, com igual cabimento em relação aos vícios construtivos. Expertise que revela a possibilidade de aclaramento das questões pela CDHU, com inequívoca facilidade. Observância do princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246255-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU, é agravada ALEXSANDRA APARECIDA
FERREIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246255-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246255-03.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravada: Alexsandra Aparecida Ferreira Marques
Voto no 48.663
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO.
Inversão do ônus da prova. Sustentada ausência dos
requisitos para a providência. Não acolhimento. Medida
autorizada pelo CDC e pelo atual Código de Processo Civil.
Irrelevante discussão sobre a inaplicabilidade do diploma
consumerista. Manifesta dificuldade da adquirente em se
comprovar as qualidades da área em que promovida a
edificação. Questão, por outro lado, facilmente demonstrada
pela agravante, responsável pela construção. Correta
inversão do ônus probatório, com igual cabimento em
relação aos vícios construtivos. Expertise que revela a
possibilidade de aclaramento das questões pela CDHU, com
inequívoca facilidade. Observância do princípio da
cooperação (art. 6o, CPC).
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 10, proferida pelo MM. Juiz de Direito Adílson
Vagner Ballott, que em sede de ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação de danos deferiu a inversão do ônus da prova, para
atribuí-lo à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246255-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, em resumo, que não se mostra admissível a
incidência do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, alega-se
que a medida não observou aos pressupostos legais, não havendo que
falar em dificuldade da parte contrária no cumprimento de suas
faculdades processuais (fls. 01/09).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Questiona-se, inicialmente, a impossibilidade de adoção do
diploma consumerista, de modo que a inversão do ônus da prova não
reclamaria viabilidade jurídica.
Entretanto, independentemente da Lei no 8.078/90, é fato
que a simples utilização do Código de Processo Civil já autoriza a
providência estabelecida judicialmente, anotando-se que o art. 373. par.
1o, do CPC, é expresso a permitir a inversão nos “casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos
do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário”.
Nem se diga, ainda, que a distribuição dinâmica do ônus
probatório, na presente situação, não se revelava admissível. Pelo
contrário, é manifesta a dificuldade da adquirente em se comprovar as
qualidades da área em que promovida a edificação. Essa mesma questão,
por outro lado, é facilmente demonstrada pela agravante, pessoa
responsável pela construção.
De igual modo, a providência deve se estender para os
vícios construtivos. Há que considerar a expertise da agravante, tocando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246255-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
lhe o aclaramento das questões, detentora de inequívoca facilidade na
demonstração de todas as particularidades que cercam o imóvel
adquirido pela agravada, por força do princípio da cooperação
estabelecido no art. 6o do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator